Tribunal: TJPA
Processo: 0008551-31.2018.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008551-31.2018.8.14.0047

RECORRENTE: RAONI SANTANA DA SILVA, CAIQUE COSTA CRUZ

ADVOGADO DATIVO: RONE MESSIAS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121 C/C ART. 29, §1º, DO CP – HOMICÍDIO SIMPLES –INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA - PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Prevalece neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual (PJE) da 3ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de março de 2023 e término no dia 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém – PA, 20 de março de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CAIQUE COSTA CRUZ e RAONI SANTANA DA SILVA
, em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Maria/PA, nos autos da Ação Penal nº 0008551-31.2018.8.14.0047, a qual lhes pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, c/c art. 29, §1º, do CP, tendo como vítima GABRIEL SOUSA DA SILVA.

Os recorrentes em suas razões sob Num. 11002409 – pág. 1/3, arguem que são inocentes das acusações imputadas.

Sustentam que conforme a “instrução processual produzida em juízo” e pelos depoimentos dos acusados, infere-se que as acusações da denúncia não são verdadeiras.

Aduzem que o “
direito moderno adota o principio do in dúbio pro reo, ou seja, na dúvida deve-se julgar a favor do acusado
”.

Requerem, o conhecimento e provimento do recurso para que sejam absolvidos.

Em contrarrazões recursais sob o Num. 11002414 – pág. 1/5, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

Em manifestação sob o Num. 11516066 - Pág. 1/5, o Ministério Público em 2º grau, opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito, para o caso de eventual afastamento da preliminar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSITIÇA EM 2º GRAU

A Procuradoria de Justiça de
2º grau
em manifestação ao ID
Num. 11516066 - Pág. 1/5, suscitou o não conhecimento do recurso em razão da incompetência absoluta do Tribunal para apreciar a teses de absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que ao final do juízo da acusação, o magistrado poderá proferir uma decisão de impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia.

A absolvição sumária prevista no art. 415, do CPP não se confunde com a impronúncia, pois na absolvição sumária o magistrado está plenamente convencido da inexistência do fato, do réu não ser autor ou partícipe do fato, deste não constituir infração penal ou, finalmente, houver sido demonstrada causa de isenção de pena ou de excludente de crime; enquanto, na impronúncia, o juiz não se convenceu da materialidade do fato ou não há indícios suficientes de autoria ou participação.

Assim, verifico que ao suscitarem a insuficiência de provas, os recorrentes buscam suas despronúncias e não a absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP.

Diante do exposto, afasto a preliminar de não conhecimento suscitada e passo à análise do recurso em sentido estrito.

II- DO MÉRITO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 11002325 - Pág. 1/3 na noite do dia 12/11/2018, entre 18:30h e as 19h, nas proximidades do lixão localizado na cidade de Rio Maria/PA, os recorrentes CAIQUE COSTA CRUZ, RAONI SANTANA DA SILVA juntamente com o corréu DANIEL LEITE DE OLIVEIRA, utilizando-se de uma arma branca, tipo canivete, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima GABRIEL SOUSA DA SILVA, ceifaram a vida deste, atingindo-o na região toracoabdominal.

Os recorrentes almejam a reforma da decisão recorrida, sob o argumento

de não são verdadeiras as acusações na denúncia, pleiteando a “absolvição” por insuficiência probatória, ante o princípio do
in dubio pro reo.

Verifico que ao suscitarem a insuficiência de provas, os recorrentes buscam suas despronúncias.

E nesse sentido, importa esclarecer, inicialmente, que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra os recorrentes.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que os recorrentes mataram a vítima Gabriel Sousa da Silva.

Veja-se que a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo auto de exame cadavérico (Num. 11002322 – pág. 26), atestando a morte da vítima em decorrência de múltiplas feridas por faca na região torácica-abdominal anterior. E, ainda, pela apreensão da arma utilizada no cometimento do crime, conforme auto de apresentação e apreensão ao ID Num. 11002321 – pag. 4/5.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo, a testemunha SILVO COSTA LIMA, policial militar (Num. 11002349 a Num. 11002350)

declarou: “
QUE foram informados pelo 190 que havia um rapaz caído próximo ao lixão, e que se trava de Gabriel; QUE foram ao local e quando chegaram a vítima já estava morta; QUE começaram a fazer perguntas e deram “conta que teria matado o Caique e o Raoni com golpe de faca
”; QUE encontram Daniel, Raoni e Caique juntos; QUE “
a princípio falaram que tinha sido Raoni que teria matado o Gabriel, tinha levado numa moto, o Raoni pilotando a moto, o Gabriel no meio e o Caíque na traseira. Onde esse rapaz foi espancado por Raoni e furado por Caique. Quando nós paramos nessa residência, a moto que nos encontramos em poder deles era produto de furto, e tinha sido furtada naquele dia, e teria sido nessa moto que teria levado esse rapaz pro lixão
.”; QUE era uma moto da marca Honda biz preta; QUE foi encontrada uma arma branca, porém não se recorda se foi encontrada com Raoni ou Caique; QUE “entre eles falaram que teria sido essa a arma usada na morte do Gabriel”; QUE era um canivete com cabo de madeira;

O codenunciado Daniel Leite da Silva em seu interrogatório (Num. 11002364 a Num. 11002365) afirmou: “QUE ficou sabendo que a vítima foi morta por Caique;
QUE foi Raoni quem falou para o depoente que Caique matou a vítima; QUE Raoni disse que ele e Caique levaram a vítima na moto Biz; QUE Raoni disse ao depoente que foi Caique quem desferiu os golpes com o canivete; QUE Raoni não falou o motivo;
” E, em sua defesa acrescentou “
QUE Caique ameaçou o depoente na DEPOL para que assumisse a autoria do crime
”.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 20 de março de 2023

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 15/03/2023